Tribunal: STF
Processo: RE 1568252
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Previsão de distribuição de lucros entre os acionistas. Estatuto social. Sociedade de economia mista estadual. Benefício fiscal indevido. Requisitos. Preenchimento. Ofensa reflexa. Súmula 279 do stf. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal de origem, para afastar a imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a) pleiteada pela parte Agravante, fundamentou-se em precedentes desta Corte citados no acórdão recorrido.



    4. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A - EMGERPI, ora Recorrente, quanto ao preenchimento de requisitos para o reconhecimento do benefício pretendido, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de normas infraconstitucionais (Estatuto Social da entidade e LCE 83/2007), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.